Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR A 10%. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. Consoante a inteligência do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença os honorários advocatícios devem ser fixados, invariavelmente, em 10% para a hipótese de o débito não ser pago voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.
II. Ao estabelecer o percentual de 10% sobre o valor da dívida, o legislador suprimiu qualquer espaço interpretativo hábil a respaldar a estipulação, pelo juiz, de honorários advocatícios em percentual ou valor diverso.
III. Recurso conhecido e provido.